Tribunal: TJMT
Processo: 1032392-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032392-74.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO DA CRUZ DE BARROS - CPF: 036.236.901-12 (AGRAVADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO APELADO/AGRAVANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - APLICAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

R e l a t ó r i o

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu recurso de Apelação interposto contra decisão, proferida na AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT no. 1032392-74.2017.8.11.0041, que negou provimento da apelante, ora agravante (ID. 20976970).

A agravante sustenta, inicialmente, (i) a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de Apelação ante a ausência dos requisitos para tanto (art. 932 do CPC) e, no mérito, sustenta; (ii) no mérito, alega afronta ao artigo 85, § 2o do CPC, e que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação. (ID 24785481-24785482).

O apelado, em sede de contrarrazões recursais, id. no 28589485-28589488, refuta in totum os argumentos da apelante, pugnando que seja negado provimento ao recurso com majoração recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020